Tribunal: STF
Processo: Rcl 80426
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO-DF contra decisão proferida pela Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, da 1ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Dissídio de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000.

A decisão liminar reclamada tem o seguinte dispositivo (eDoc. 17):

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado no presente feito para: 
(1) reconhecer a abusividade da deflagração de greve aprovada em assembleia do SINPRO/DF, realizada em 27/05/2025 com início previsto para 02/06/2025; a fim de que sejam cessadas imediatamente as providências para a paralisação anunciada; 
(2) como consequência, a não observância do decidido e a não interrupção do movimento grevista implicará: 
(2.1) multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em desfavor do SINPRO/DF, a partir da ciência desta decisão e na hipótese de descumprimento destas determinações; e 
(2.2) autorização para corte de ponto de todos os servidores, a partir da ciência desta decisão e na hipótese de descumprimento destas determinações; 
(3) o sindicato deve promover todas as providências para o cumprimento imediato do ora decidido, com ampla divulgação a seus filiados sobre a determinação judicial ora exarada.”

O SINPRO-DF argumenta que a decisão reclamada teria ignorado um dos fundamentos centrais da greve: a inadimplência reiterada do Governo do Distrito Federal (GDF) no repasse das contribuições previdenciárias dos professores temporários ao INSS desde outubro de 2022. Afirma que, apesar de ter havido descontos mensais em contracheque, os dados não teriam sido informados aos sistemas previdenciários, deixando milhares de profissionais sem cobertura, com benefícios negados e aposentadorias comprometidas.

Relata que o próprio GDF reconheceu a falha, em março de 2024, atribuindo-a à transição do sistema GFIP para o eSocial. Contudo, mesmo após se comprometer formalmente em audiência, em dezembro de 2024, a regularizar a situação, a omissão teria persistido em 2025. Para o SINPRO/DF, trata-se de um ato ilícito continuado e grave, que viola os direitos sociais (art. 6º, CF), o direito à previdência (art. 201, CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), legitimando a greve como exercício constitucional e último recurso frente à inércia e ao descumprimento de acordo por parte do ente estatal.

O reclamante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 531 da Repercussão Geral (RE 693.456), firmou entendimento no sentido de que o desconto dos dias paralisados é incabível quando a greve decorrer de conduta ilícita do Poder Público, como atrasos salariais, descumprimento de obrigações legais, violação de acordos ou más condições de trabalho e que, por isso, o desconto autorizado pela decisão reclamada teria violado o Tema 531-RG.

Ressalta que a multa diária de R$ 1.000.000,00 imposta ao SINPRO/DF é considerada desarrazoada e desproporcional, constituindo um ônus excessivo para a entidade sindical, além de configurar verdadeiro obstáculo ao exercício da liberdade sindical e ao direito de greve, em afronta direta ao entendimento consolidado na ADI 5.941.

O SINPRO-DF também afirma ter observado todos os requisitos legais para a deflagração da greve, como a manutenção de serviços essenciais e a devida notificação prévia. A justificativa adotada na decisão de que os serviços de educação não podem ser paralisados, nem mesmo parcialmente, por suposto prejuízo a crianças e adolescentes, configura obstáculo inconstitucional ao direito de greve, em afronta aos precedentes do STF, que visam balizar, e não inviabilizar, o exercício legítimo desse direito, mesmo em atividades essenciais.

Ao final, o SINPRO-DF requer a concessão de medida liminar, para, prioritariamente, suspender o processo nº 0721074-29.2025.8.07.0000 e os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que declarou a abusividade da greve e impôs sanções ao movimento paredista, até o julgamento final da presente reclamação. 

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a cassação da decisão reclamada, com determinação para que nova decisão seja proferida, observando-se o entendimento vinculante firmado no RE 693.456, quanto à impossibilidade de corte de ponto quando a greve for motivada por conduta ilícita do Poder Público, e na ADI nº 5.941, quanto à exigência de proporcionalidade na fixação de astreintes, tendo em vista que a multa diária de R$ 1.000.000,00 configuraria confisco patrimonial e grave obstáculo à liberdade sindical.

É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.

A decisão reclamada fixou multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento da ordem judicial. Todavia, a imposição de penalidade nesse patamar configura violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 5.941, cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-04-2023  PUBLIC 28-04-2023)

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou que as medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e menor onerosidade ao destinatário. A imposição de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem qualquer fundamentação específica quanto à capacidade econômica da entidade sindical, desborda manifestamente desses parâmetros e configura sanção desproporcional e irrazoável. Trata-se de providência que compromete a liberdade sindical e a efetividade do direito de greve, assumindo natureza punitiva, e não meramente indutiva, o que é expressamente vedado por esta Corte nos termos da ADI 5941.

Quanto a este ponto, está demonstrada probabilidade do direito diante da afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 5941. O perigo da demora é igualmente evidente, uma vez que a manutenção de uma multa de tal magnitude tem o condão de paralisar financeiramente a entidade sindical, obstaculizando sua função constitucional de representação e defesa dos direitos coletivos da categoria, comprometendo a efetividade do próprio direito de greve.

As alegações relativas à abusividade da greve e de ilegalidade do corte de ponto serão objeto de apreciação após a prestação das informações pela Desembargadora relatora do processo de origem e pelo Distrito Federal. Contudo, desde logo acentuo a existência de obstáculo processual, considerando cuidar-se de alegação de suposta violação de tese de repercussão geral (Tema 531), sem que tenha ocorrido a demonstração do exaurimento das instâncias ordinárias, conforme exige o art. 988, §5º, II, do CPC. Ou seja, a princípio, não há probabilidade do direito suficiente ao deferimento da medida, já que a reclamação constitucional não é sucedâneo do recurso cabível.

De todo o modo, anoto que o SINPRO-DF afirma que a paralisação decorreu de suposto inadimplemento de obrigações previdenciárias pelo ente distrital — conduta que, se confirmada, poderá ensejar a atuação desta Suprema Corte junto às instâncias competentes, diante da hipotética gravidade institucional.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para CASSAR a decisão reclamada exclusivamente quanto à imposição da multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proferida nos autos do Dissídio de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e determinar que a questão seja reavaliada pelo TJDFT, em conformidade com os parâmetros firmados na ADI nº 5.941.

Adicionalmente, determino as seguintes providências:

    1. Solicitação de informações à Exma. Desembargadora Lucimeire Maria Da Silva, relatora do Dissídio de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC;

    2. Citação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC;

    3. Requisição para o Distrito Federal prestar informações, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alegado inadimplemento dos repasses ao INSS das contribuições previdenciárias dos professores temporários e sobre eventuais medidas adotadas para a regularização desta situação.

Após o cumprimento destas determinações, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente